Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-14.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007826-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE – LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – PATENTE EQUÍVOCO – RESTITUIÇÃO DEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o
quantum debeatur
ainda está em discussão, não há que se falar em levantamento de parte incontroversa ou expedição de ofício requisitório, ante à incerteza do debito.

2. Necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, posto que não se trata de uma relação jurídica linear entre todos os substituídos pelo Sindicato. Importante destacar que a origem do direito é comum, qual seja, o correto enquadramento dos substituídos no plano de cargo e carreira no Município de Várzea Grande. Não é sem motivo, que o juízo
a quo
nomeou perito para liquidar a sentença.

3. Logo, simples cálculos aritméticos não é capaz de liquidar, de forma correta e adequada, a sentença. Nesse contexto, o objeto da liquidação impõe que esta seja por arbitramento, a teor do que dispõe o art. 509, I, do CPC.

4. P
edido de restituição das custas judiciais, posto que a guia nº 15007 refere-se a outro processo. Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, constata-se que a Guia de Recolhimento nº 15007 refere-se ao Recurso Inominado nº 0021868-26.2015.811.0002, ao passo que a guia referente a este recurso é a Guia de Recolhimento nº 17138.

5. Recurso de Agravo Regimental parcialmente provido apenas e tão somente para restituir ao Agravado o valor recolhido referente à Guia nº 15007.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo SINDICATO DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - SIMVAG contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007826-14.2022.8.11.0000 por entender necessária a liquidação de sentença por arbitramento
.

Alega o Agravante a desnecessidade de liquidação da sentença por arbitramento, uma vez ser possível a apuração do
quantum debeatur
por meio de elaboração de cálculos aritméticos, pois não é necessário comprovar fato novo.

Sustenta que na fase de cumprimento de sentença, a impugnação deve ser por meio de embargos à execução e não por simples petição como fez o Agravado, incorrendo assim em erro grosseiro, ante à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Defende a ideia de não ser conhecida a defesa do Agravado, pois inviável o recebimento da petição apresentada como embargos à execução.

Afirma que a impugnação não apresentou os cálculos que entende o Agravado como sendo o correto, que o rol do art. 917 do CPC é taxativo e, desta forma, não pode ser conhecida a alegação de excesso de execução.

Por fim, alega omissão na decisão objurgada quanto ao pedido de restituição das custas judiciais, posto que a guia nº 15007 refere-se a outro processo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 165003160.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da necessidade de liquidação de sentença por arbitramento.

Ao analisar a decisão agravada, bem como a ação de base, constata-se que, ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não há valor incontroverso.

Pelo contrário, não se sabe ao certo, qual é o valor exato da condenação.

Tanto é verdade que houve a nomeação de perito contábil para apuração do valor.

Desta forma, se o
quantum debeatur
ainda está em discussão, não há que se falar em levantamento de parte incontroversa ou expedição de ofício requisitório, ante à incerteza do debito.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PROVEITO ECONÔMICO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DE PARTE DITA INCONTROVERSA – QUANTUM AINDA EM DISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. Não sendo possível a sua aplicação no cálculo do valor do proveito econômico obtido com a procedência da ação, que servirá de base de cálculo para o computo da verba honorária de sucumbência. O valor dos honorários advocatícios ainda está em discussão, não havendo que se falar em levantamento de parte incontroversa. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1017172-91.2019.8.11.0000, CÂMAR7AS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Sustenta o Agravante ser desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento,
uma vez ser possível a apuração do
quantum debeatur
por meio de elaboração de cálculos aritméticos, pois não é necessário comprovar fato novo.

Em que pese o argumento apresentado pelo Agravante, penso ser necessária a liquidação de sentença por arbitramento, posto que não se trata de uma relação jurídica linear entre todos os substituídos pelo Sindicato.

Importante destacar que a origem do direito é comum, qual seja, o correto enquadramento dos substituídos no plano de cargo e carreira no Município de Várzea Grande.

Isso não se discute mais.

De outro lado, há inúmeras peculiaridades a serem analisadas, como por exemplo, tempo de efetivo exercício de cada servidor, qualificação, etc.

São estas peculiaridades que fazem a relação jurídica, embora de origem no mesmo direito, não serem linear.

Não é sem motivo, que o juízo
a quo
nomeou perito para liquidar a sentença.

Logo, simples cálculos aritméticos não é capaz de liquidar, de forma correta e adequada, a sentença.

Nesse contexto, o objeto da liquidação impõe que esta seja por arbitramento, a teor do que dispõe o art. 509, I, do CPC,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - IMPOSSIBILIDADE - CÁLCULO COMPLEXO - PERICIA - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - CABIMENTO. 1. É necessária a fase de liquidação de sentença genérica, oriunda de ação civil pública, a qual condenou Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. 2.
A liquidação por arbitramento deve ser realizada, quando a apuração do quantum debeatur não puder ser obtida por simples cálculos aritméticos
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.295911-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 29/03/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE. Quando o acordão, ainda que tenha mencionado o percentual fixo de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), determina que a apuração seja “objeto de liquidação de sentença”, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1018651-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente. 2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. 3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento. (TJ/MT - N.U 1012472-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Sustenta que na fase de cumprimento de sentença, a impugnação deve ser por meio de embargos à execução e não por simples petição como fez o Agravado, incorrendo assim em erro grosseiro, ante à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

É certo que o art. 525,
“caput”
, do CPC estabelece que, em se tratando de cumprimento de sentença (título executivo judicial), a peça processual de defesa é a Impugnação.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação
. (NEGRITEI)

Assim, diante da ausência de dúvida razoável acerca do meio processual de defesa, não se admite a oposição de Embargos à Execução por configurar erro grosseiro.

Logo, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VEZ DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO CRASSO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de cumprimento de sentença, a impugnação constitui a defesa processualmente adequada à defesa do réu/executado, nos termos do art. 525 do CPC, configurando erro crasso a oposição de embargos à execução em vez daquele, o que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade, mormente por não haver dúvida objetiva sobre a matéria. II - Recurso conhecido e não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.288661-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 17/03/2023)

Estaria correto o raciocínio do Agravante se a decisão combatida fosse àquela que analisasse os Embargos.

No entanto, a decisão recorrida é outra!

O que se está recorrendo é da decisão sobre o PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO e nomeou perito judicial, ou seja, é decisão em momento processual anterior.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a decisão objurgada:

(...)

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento (CPC, artigo 509, inciso I)
, envolvendo o total de 169 (cento e sessenta e nove) exequentes (Id.
43233617
).

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor da condenação ao pagamento de quantia certa, nomeio o perito GERSON FANAIA PEREIRA (CRC/MT n. 008440-007).

Comunique-se o perito acerca da nomeação por correspondência eletrônica aos e-mails
fanaiar@terra.com.br
e
fanaia.contabil@hotmail.com
, e contato telefônico (65) 99981-0779, (65) 3023-5412 e (65)3023-7223.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes judiciais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto ao impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos (CPC, artigo 465, § 1º, inciso I, II e III).

Fixo os honorários periciais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o elevado número de exequentes.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e sagrou-se vencedora na ação, intime-se a Fazenda Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento dos honorários periciais (Resolução n. 232/2016 do CNJ, artigo 2º, § 1º).

Efetuado o pagamento, determino a expedição de alvará em favor do perito para o levantamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais (CPC, artigo 465, § 4º).

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, designar data, horário e local para a realização da perícia (CPC, artigo 474).

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo pericial (CPC, artigo 465, caput).

Elaborado e entregue o laudo, determino a expedição de alvará em favor do perito para o levantamento do valor remanescente referente aos honorários periciais e a intimação das partes, por intermédio de seus representantes judiciais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos (CPC, artigo 477, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. (NEGRITEI)

Logo, improcede a irresignação do Agravante neste ponto.

Pelos mesmos motivos acima expostos, improcede também a alegação de não ser conhecida a defesa do Agravado, pois inviável o recebimento da petição apresentada como embargos à execução, que a impugnação não apresentou os cálculos que entende o Agravado como sendo o correto, que o rol do art. 917 do CPC é taxativo e, desta forma, não pode ser conhecida a alegação de excesso de execução.

Por fim, alega o Agravante omissão na decisão objurgada quanto ao pedido de restituição das custas judiciais, posto que a guia nº 15007 refere-se a outro processo.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, constata-se que a Guia de Recolhimento nº 15007 refere-se ao Recurso Inominado nº 0021868-26.2015.811.0002, cuja Relatoria é da e. Drª Lúcia Peruffo, conforme se infere no Id. 125874189, ao passo que a guia referente a este recurso é a Guia de Recolhimento nº 17138, que se encontra anexada no Id. 126196188.

Assim, diante do claro caso de equívoco, deve ser restituído ao Agravado o valor recolhido referente à Guia nº 15007.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Regimental e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para restituir ao Agravado o valor recolhido referente à Guia nº 15007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023